Tribunal: TJSP
Processo: 2014288-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir ou prestar contas, por seu caráter interlocutório, não enseja a condenação em honorários sucumbenciais.
2.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir ou prestar contas, por seu caráter interlocutório, não enseja a condenação em honorários sucumbenciais.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2014288-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDINÁLIA ALVES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO VILA RICA, WIMAR IMÓVEIS LTDA e AUXILIADORA PREDIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014288-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno no 2014288-21.2020.8.26.0000/50000 – DIGITAL
Agravante: EDINÁLIA ALVES GOMES (Justiça Gratuita)
Agravados: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILA RICA e outros
Comarca: CAPITAL – 39a VARA CÍVEL
Magistrado: Juliana Pitelli da Guia
Número de origem: 1022147-67.2018.8.26.0100
V O T O No 48584
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO
QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESCABIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA
DECISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir
ou prestar contas, por seu caráter interlocutório, não enseja a
condenação em honorários sucumbenciais.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno que EDINÁLIA ALVES GOMES
interpõe contra decisão monocrática de fls. 24/26, que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pela agravante nos autos da ação de exigir contas que
lhe movem CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILA RICA e outros, buscando modificar a r.
decisão a quo que julgou procedente em parte a primeira fase da ação, para
condenar a ré a prestar contas, determinando que cada parte arque com os
honorários advocatícios dos seus respectivos patronos e custas processuais em
iguais proporções.
Contra a parte final de tal decisão se insurge a requerida,
interpondo o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para
que “sejam estabelecidos honorários advocatícios sucumbenciais dentro dos
parâmetros estabelecidos pela legislação vigente”. Requer a apreciação da questão
pelo órgão colegiado, com o final provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014288-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2. Cuida-se da primeira fase de ação de exigir contas que
Condomínio Vila Rica e outros movem contra Edinália Alves Gomes, julgada
procedente pela r. decisão a quo.
A
sentença
proferida
deixou
de
fixar
honorários
sucumbenciais nessa primeira fase da ação, contra o que se insurge a agravante,
requerendo a realização de juízo de retratação da decisão monocrática que negou
provimento ao agravo de instrumento, ou o julgamento pelo colegiado.
Ocorre que a ação de exigir ou prestar contas possui duas
fases distintas: aquela que reconhece (ou não) o dever de prestar as contas, e
aquela que efetivamente julgará as contas apresentadas (arts. 550 e seguintes do
CPC). A decisão que não reconhece o dever de prestar contas, por encerrar o
processo, possui natureza de sentença.
Já a sentença que julga procedente a primeira fase da ação,
embora possua a nomenclatura de sentença, possui a natureza de decisão
interlocutória. Ao revés, se a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir
contas a julgasse improcedente, aí sim haveria decisão com natureza de sentença,
a ensejar a fixação de honorários sucumbenciais.
E, embora a questão enseje entendimentos distintos, filio-me
à corrente de que, na nova sistemática processual, a decisão que julga procedente
a primeira fase da ação de exigir ou prestar contas, por seu caráter interlocutório,
não enseja a condenação em honorários sucumbenciais. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS - Credor fiduciário que tem a obrigação de prestar
contas do bem apreendido e alienado a terceiro – Inteligência do art. 2o, do
Decreto-lei no 911/69 – Interesse processual configurado – Decisão que
encerra primeira fase da ação de exigir contas – Natureza interlocutória –
Verba honorária sucumbencial afastada - Decisão parcialmente reformada –
Recurso parcialmente provido.1
1
TJSP, AgI 2168969-80.2019.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Melo Bueno, j. 31/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014288-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alienação fiduciária em garantia -
Veículo automotor - Busca e apreensão - Alienação extrajudicial - Pedido
de prestação de contas pela devedora fiduciante - Deferimento na origem –
Primeira fase - Insurgência da instituição financeira – Preliminar de falta de
interesse de agir rejeitada – Pedido de revisão contratual não formulado pela
devedora – Prévio requerimento administrativo que não constitui condição
para a propositura da ação de exigir contas – Inteligência do art. 2o, "caput",
do Decreto-Lei no 911/69 – Ainda que assim não fosse, a defesa de mérito
apresentada pela credora fiduciária afastaria eventual carência de ação por
ausência de requerimento administrativo – Mérito – Descabimento de
honorários sucumbenciais na primeira fase do procedimento, conforme
sistemática adotada pelo CPC/2015 – Valor da causa atribuído por
estimativa, com observância da razoabilidade e proporcionalidade, próximo
daquele que se pretende obter ao final do procedimento – Impugnação
rejeitada - Precedentes desta Câmara - Recurso parcialmente provido.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Exigir Contas - Decisão que
julgou procedente a primeira fase - Insurgência - Alegação de falta de
interesse de agir e carência da ação - Impossibilidade - Incidência da
Súmula 259 do C. STJ - Pedido que não se mostra vago ou genérico - Autor
que apontou especificamente os lançamentos e o período para o qual
necessita da prestação de contas, e não visa a discussão acerca de encargos
ou parcelas pactuadas, mas tão somente exige que o banco preste contas
acerca das parcelas de contratos de empréstimo que, a seu ver, foram
indevidamente debitadas de sua conta corrente - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Desnecessidade de esgotamento da via administrativa
para a propositura da ação - Recurso não provido nesta parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Não é cabível arbitramento de
honorários sucumbenciais na decisão que julga procedente a primeira fase
da Ação de Exigir Contas, visto ser decisão de natureza interlocutória -
Afastamento dos honorários que é de rigor - Recurso provido nesta parte -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Decisão
que encerrou a primeira fase do procedimento, condenando os réus a prestar
contas, e ainda ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios aos patronos das autoras. Insurgência do agravante quanto à
declaração da prescrição e à distribuição da sucumbência. Prescrição
delimitada na decisão agravada. Decisão que julga procedente a primeira
fase da ação de exigir contas que tem natureza interlocutória, sendo
descabida a fixação dos honorários sucumbenciais nesta etapa processual.
Recurso parcialmente provido.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
JULGADA
PROCEDENTE
POR
DECISÃO
PROLATADA
NA
PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. procedência do
pedido para condenar o banco réu a prestar contas sobre os investimentos
realizados pelo autor no fundo 157, criado pelo Decreto Lei no 157 de 1967.
insurgência do banco fundada na falta de interesse de agir do autor,
formulação de pedido genérico e na ocorrência de prescrição. interesse de
agir clAramente delineado na inicial, uma vez que o banco informa ao
2
TJSP, AgI 2158525-85.2019.8.26.0000, 29a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Francisco Shintate, j. 07/05/2020.
3
TJSP, AgI 2196553-25.2019.8.26.0000, 23a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Lavínio Paschoalão, j. 03/02/2020.
4
TJSP, AgI 2171625-10.2019.8.26.0000, 1a Câm. Dir. Privado, rel. Des. José Eduardo Marcondes, j. 18/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014288-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
cliente que não há valores do fundo a serem resgatados sem, contudo, fazer
prova do resgate. pedido do autor específico quanto ao período, valor e
número de quotas aplicadas no fundo 157. prescrição afastada PELA
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO QUE ACARRATASSE
O SURGIMENTO DA PRETENSÃO E A CONSEQUENTE FLUÊNCIA
DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. APLICAÇÃO DO § 1o, DO ART. 85 DO CPC
POR SE TRATAR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS ACIMA.5
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. Primeira fase da prestação de contas julgada procedente.
Irresignação contra a decisão que consignou ser descabida a fixação de
honorários sucumbenciais atinentes à primeira fase do procedimento.
Primeira fase da prestação de contas que possui termo por decisão
interlocutória, descabida a estipulação de honorária sucumbencial. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.6
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
5
TJSP, AgI 2097564-81.2019.8.26.0000, 22a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Alberto Gosson, j. 07/07/2019.
6
TJSP, AgI 2076896-89.2019.8.26.0000, 25a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 26/06/2019.